Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1013584-76.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: DOUGLAS ALEXANDRE DE CAMPOS CASTRILLON JUNIOR
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Administração, Município de Cáceres.
Intimado para demonstrar o cumprimento do acórdão, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id 47365979 demonstrar as providências que adotou para tal desiderato (Ofício n. 1.880/2020/SUBJUD, enviado à Secretaria de Estado de Gestão).
Em resposta, o Exequente peticionou no Id 54745987.
Diante desse quadro, intime-se o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para que, em 10 (dez) dias, informe sobre a nomeação do Exequente Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça